Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP COMBINADO COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica é vedada aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei no 12.850/2013.
2. Embora o crime de roubo não conste, expressamente, no inciso III, do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, tampouco no artigo 5-A da Recomendação no 62/2020-CNJ, que restringiu os benefícios para determinados delitos, não se pode olvidar que, por se tratar de crime complexo, que tutela bens jurídicos distintos (patrimônio, liberdade individual e integridade física), a ofensa à liberdade individual ou integridade física pode se dar diretamente, quando há efetiva violência empregada contra a pessoa, ou potencialmente, no caso de grave ameaça.
3. A prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes ofende a integridade física da vítima, ainda que potencialmente, impossibilitando a saída antecipada com prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica. 3.1. Como o réu cumpre pena por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, não preenche todos os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. Recurso conhecido e desprovido.